Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO E PENSÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi rejeitada a impugnação oferecida e determinada a manutenção da penhora, no valor de R$319,70. 1.1. O agravante sustenta que a verba bloqueada possui caráter alimentar, pois oriunda de verba salarial e pensão alimentícia, de modo que a penhora parcial compromete a sua subsistência e de sua família. Requer o desbloqueio do valor.
2. Decisão anterior. Mantido o bloqueio realizado, foi concedida a atribuição de efeito suspensivo e deferida a gratuidade de justiça (ID 75562188).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: análise da legalidade das medidas constritivas realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor. Vale citar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).”
5. Outrossim, o artigo 3o do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que alterou o regulamentado pelo Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022, estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”.
6. No caso, foi penhorado o montante de R$319,70, sendo que os rendimentos líquidos do devedor correspondem a cerca de R$2.210,98.
7. Outrossim, não é possível concluir que os valores penhorados são oriundos da pensão alimentícia dos filhos, notadamente porque constam outros créditos na conta do executado em valor superior àquele bloqueado (Acórdão 2021769, 0700793- 52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025).
8. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o valor penhorado é satisfatório para preservar o mínimo existencial do devedor, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução, garantindo a sua efetividade, devendo ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem custas e honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023); TJDFT, Acórdão 2021769, 0700793- 52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.